Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ ESCOLAR. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA ESCALONADA DO IMPOSTO. PROGRESSIVIDADE. ALÍQUOTA EFETIVA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. REFLEXO SOBRE O VALOR DO DÉBITO.

1. O Imposto de Renda, tributo de competência da União, incide sobre a renda e os proventos de qualquer natureza e tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda (o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) ou de proventos de qualquer natureza (acréscimos patrimoniais não compreendidos como renda), sendo que a sua incidência independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção (art. 43 do CTN).

1.1. Conforme disposto pelo art. art. 44 do CTN, a base de cálculo do imposto em questão é o montante, real, presumido ou arbitrado, da renda ou proventos tributáveis.

2. Em se tratando de servidor público, a base de cálculo corresponde ao total de rendimentos por ele percebidos em determinado mês, subtraindo-se a contribuição previdenciária e outras deduções às quais o beneficiário tenha direito em razão da sua natureza ou por disposição legal, ou seja, a base de cálculo será composta pelos rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte em período específico.

3. A alíquota do imposto de renda é progressiva, quanto maior os rendimentos de uma pessoa, maior será o percentual a ser aplicado, consoante tabela legalmente estabelecida. No entanto, embora a lei estipule a alíquota que será aplicada para determinada base de cálculo, observada uma faixa de valores, a parcela dedutível da tabela progressiva faz com que o desconto efetivo no rendimento seja menor, considerando que a progressividade da alíquota exige que o cálculo abranja todas as faixas de tributação até chegar àquela em que o rendimento se “estabeleça”. Logo, como cada renda tem uma alíquota e um valor a ser deduzido, pessoas que se encontram na mesma faixa de renda têm cobranças percentuais diferentes. A isso denominamos de alíquota efetiva, que corresponde ao percentual que de fato é aplicado sobre a base de cálculo.

3.1. Para se calcular o valor a título de imposto de renda pago ou a ser pago pelo contribuinte, no caso, servidor público, é necessário observar o total dos rendimentos tributáveis (salário bruto em determinado mês subtraído o quantum correspondente à contribuição previdenciária e demais quantias dedutíveis), que perfaz a base de cálculo do tributo, e, posteriormente, observar a faixa remuneratória em que a referida quantia se encontra, aplicando progressivamente as alíquotas até a correlata à faixa remuneratória observada.

4. Na espécie, considerando a existência de divergência entre as partes acerca da alíquota que efetivamente incidiu sobre o benefício recebido a título de auxílio creche/pré-escolar, imprescindível sua apuração mediante a aplicação de conhecimentos técnicos específicos, motivo pelo qual se mostra necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou, caso esta não detenha condições técnicas suficientes para solucionar a questão, em razão de possível complexidade, a perito habilitado devidamente nomeado para o encargo.

4.1. A verificação da alíquota que efetivamente incidiu sobre o benefício terá reflexo no montante devido.

5. Agravo de instrumento provido.